Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-51.2020.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006375-51.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BARROS SOBRAL - CPF: 050.513.914-60 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006375-51.2020.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): JOSE CARLOS BARROS SOBRAL

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS – PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROMOVENTE E PARADIGMA COM DIFERENÇA SIGNIFICATIVA DE ANTIGUIDADE (20 ANOS) – LEI MUNICIPAL 06/1994 COM RESSALVA AS VANTAGENS DE CARÁTER INDIVIDUAL – PARADIGMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DISTINTA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO À EQUIPARAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a Lei Complementar Municipal 06/1994, assegure em seu art. 62 a isonomia de vencimentos, há ressalva para “as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.”. Dentre as vantagens de caráter individual se enquadram as progressões e elevações, as quais, notoriamente, levam em consideração o tempo de admissão no servidor no cargo.

A partir do momento em que ambos os servidores (promovente e paradigma) possuem uma diferença significativa de antiguidade (20 anos), entendo que não há que se falar em equiparação salarial, já que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para tanto.

É vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, por meio do reconhecimento de equiparação salarial, para fins de isonomia em relação a outros servidores ou cargos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Inexistindo reparos a serem feitos na sentença, entendo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restou caracterizada a equiparação salarial pretendida, haja vista a ausência do preenchimento dos requisitos legais para tanto, especialmente quanto a identidade de função e a diferença de antiguidade em
20 (vinte) anos
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, julgando-se assim extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o salário base é único para a função, posto que ao evidenciar a existência dentro do serviço público de classificação de função a base salarial é única, devendo ser mantida para antigos e novos servidores.

Alega que havendo funções e atribuições idênticas, é necessário que seja respeitado o principio da isonomia salarial, não devendo existir diferenças salariais bases entre seus servidores.

Afirma que o cargo é de operador de máquinas e que ambos estão lotados na Secretária Municipal de Infraestrutura, laborando com a mesma carga horária e desempenhando funções idênticas, salvo as especificas de coordenador, pela qual há o recebimento de adicional.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, reconhecendo a igualdade da base salarial entre os servidores e determinando o pagamento dos valores relativos às diferenças salariais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a Constituição Federal, com a lei de carreira e com a jurisprudência consolidada.

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que é servidor municipal desde 2011 no cargo de operador de máquinas, tendo se deparado com uma desigualdade de vencimentos em relação ao seu colega de trabalho (Sr. Roque Rodrigues), o qual exerce o mesmo cargo e possui salário base superior.

Aduz que em fevereiro/2018 seu vencimento base perfazia a quantia de
R$1.552,91
, enquanto que do paradigma totalizava
R$1.636,68, o que corresponde a uma diferença de R$ 83,77
, o que foi aumentando gradativamente a cada ano.

A despeito da insurgência, tal como decidido na origem, entendo que o pedido deve ser desprovido, posto que no presente caso os requisitos para a equiparação salarial não foram preenchidos, já que o promovente e o paradigma possuem diferença de 20 (vinte) anos de antiguidade na carreira.

Embora a Lei Complementar Municipal 06/1994, assegure em seu art. 62 a isonomia de vencimentos, há ressalva para “as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.”.

Dentre as vantagens de caráter individual é certo que se enquadram as progressões e elevações, as quais, notoriamente, levam em consideração o tempo de admissão no servidor no cargo.

A partir do momento em que ambos os servidores (promovente e paradigma) possuem uma diferença de antiguidade significativa (20 anos), entendo que não há que se falar em equiparação salarial, já que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para tanto. O próprio magistrado
a quo
muito bem fundamentou tal situação na sentença, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Pois bem. Para que seja possível a equiparação salarial ao paradigma deve-se observar rigorosamente os requisitos para tanto, e que no mínimo ambos (Requerente e Paradigma) exerçam exatamente as mesmas atividades e as mesmas funções pelo mesmo período, situação não verificada nos autos.

Se o servidor paradigma ingressou no serviço público municipal cerca de 20 (vinte) anos antes da parte autora, tendo a respectiva progressão funcional, resta evidente que há distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores.

Outro ponto a ser destacado é o enquadramento do servidor público parâmetro do pedido de equiparação salarial em comento, o que merece extremo destaque. Como já exposto acima, o servidor Roque Rodrigues (Parâmetro Salarial) fora admitido na Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT em 13 de janeiro de 1986, logo, antes do advento da nossa Constituição Federal de 1988, tendo progredido na carreira e recebido estabilidade financeira (que é uma vantagem pessoal impassível de equiparação salarial).

Neste contexto, a identidade funcional para finalidade de equiparação salarial, através de paradigma, é necessária que os servidores realizem o mesmo trabalho, englobando atribuições, poderes e práticas de atos materiais concretos, não bastando para tanto exercer o mesmo cargo, de modo que “proximidade/similitude” de funções não ensejam a equiparação salarial.

Ainda, conforme explicitado na contestação nos termos do Memorando n. 1219/DP/SAD/2020, por ser tão antigo no serviço público municipal, o servidor paradigma foi enquadrado em diversos Planos de Carreiras, situações que o diferenciam (especialmente o salário base) do autor que apenas se enquadra no PCCS de 2008, motivo pelo qual estão em níveis diferentes da carreira.

Desta forma as minucias apresentadas em relação ao paradigma
,
de modo a justificar sua diferença salarial, demonstram que não há que falar em equiparação salarial com o requerente, tendo em vista que a requerente iniciou sua atividade no cargo
alhures
descrito, após quase
20 (vinte anos) posterior ao seu paradigma
, situação que por si só afasta qualquer pedido de equiparação salarial.

Deste modo, conforma já demonstrado que para equiparação salarial devem ser preenchidos exaustivamente os requisitos para tanto, de modo que exercer funções semelhantes em períodos de admissão distintos, não significa que são idênticas e, portanto, sem razão o pleito autoral.

Não obstante, verifica-se que é requisito também que a requerente e se paradigma não possui antiguidade inferior a dois anos, pelo contrário a antiguidade entre o paradigma e a requerente é de
20 (vinte) anos,
situação está que já é suficiente para o afastamento da equiparação salarial. Neste sentido:

Os documentos apresentados em contestação, inclusive, demonstram as efetivas progressões e elevações da carreira do paradigma.

Outrossim, não se pode olvidar que é jurisprudência consolidada das cortes superiores que é vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Dispõe a Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Dispõe a Súmula Vinculante 37, do Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 37
: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.".

É sabido que, em se tratando de súmula vinculante, não cabe qualquer discussão em relação à matéria, pois o entendimento consolidado vincula todos os poderes em todas as esferas e instâncias.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL
– PARADIGMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA – AUMENTO DE SUBSÍDIOS PELO FUNDAMENTO DA ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE –
SÚMULA 339 DO STF CONVERTIDA NA SÚMULA VINCULANTE 37
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise do lastro probatório juntado aos autos, observo que o paradigma apontado pelo Recorrente, muito embora tenha ingressado no serviço público em momento posterior, possuía enquadramento de nível superior ao seu, o que justifica a disparidade salarial.

Ora, o enquadramento de nível se dá tomando-se por base o grau de escolaridade do servidor, o que possibilita, assim estar o paradigma em grau superior ao Recorrente, mesmo tendo aquele ingressado no serviço público em momento posterior.

Veja-se, por meio do Ato nº 369/GP/2015 de 19/08/2015, a servidora paradigma foi elevada do nível IV ao nível V, enquanto que o Recorrente somente foi elevado para referido nível mediante a Portaria nº 713 de 25/05/2018.

Quanto a isto, o próprio autor admite que, em 2018, os vencimentos se igualaram, ou seja, por óbvio, decorrente de ter alcançado o mesmo nível da paradigma, corroborando, assim, pela distinta situação jurídica do período pretérito a afastar a equiparação salarial perquirida.

Por fim, destaco que a Suprema Corte editou a súmula 339, da qual foi convertida na súmula vinculante nº 37, in verbis:

Súmula Vinculante nº 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, escorreita a sentença de improcedência da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1000304-96.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DE CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF.
INTELECÇÃO COM OS TEMAS 624/600 STF. SERVIDORES EM CONDIÇÕES ADVERSAS. ART. 37, XII, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal: reforma da sentença para concessão de equiparação salarial e pagamento de diferenças, fundado na alegação de que exerce cargo e funções idênticas à do paradigma.

3. Não há possibilidade de equiparação salarial tomando como paradigma servidor cujas condições são adversas, sob pena de violação ao disposto no art. 37, XII, da Constituição Federal.

4. Intervenção judicial que merece maior observância em casos de verbas salariais de servidores públicos.

5.
Súmula Vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

6. Intelecção com os Temas 624/600 do STF (RE 843112/SP e RE 710293/SC) que corroboram com o entendimento de não intervenção do judiciário, que não tem função legislativa, para aumentar qualquer verba de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.

7. No mais, o ente público alega que o recorrente não pode ser equiparado por questões de faltas injustificadas e PAD que gerou exoneração, ainda que tenha ocorrido posteriormente reintegrado após propositura de demanda judicial.

8. Autor que justifica as faltas em decorrência de acometimento de doença (epilepsia), fato que estaria sendo discutido em processo diverso (apto a justificar as faltas), argumentando que todas as faltas foram justificadas e que somente não laborou por certo período por culpa exclusiva do reclamado, no entanto, sequer apresentando documentos nos presente autos aptos a corroborar com as alegações, que, pondera-se, somente foram aclaradas quando da interposição do recurso, pelo que alegado de forma genérica na impugnação que as faltas ocorreram por motivo de “graves problemas de saúde”.

9. Fatos alegados por ambas as partes que demonstram a impossibilidade de equiparação, pelo que, embora tenham adentrado ao serviço público no mesmo período, há diferenças quanto ao tempo de serviço (exoneração em 01/12/2014 com reintegração em 12/12/2016), o que justifica as diferenças salarias.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

(N.U 1002428-25.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Ante o exposto, inexistem reparos a serem feitos na sentença, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022